Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725717-98.2023.8.07.0000 Agravante Muriel Vidigal Silva Agravado Elcioni Augusta Franco de Queiroz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Muriel Vidigal Silva contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 161815445 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Elcioni Augusta Franco de Queiroz em desfavor do agravante, processo n. 0041045-68.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do feito relacionado ao devedor, ora agravante, nos seguintes termos: Diante do noticiado pela parte exequente no ID 160471439, no sentido de que o seu crédito não foi satisfeito no bojo dos autos de insolvência civil n. 0715716-77.2021.8.07.0015, e considerando que não houve juntada de prova efetiva do pagamento do crédito ora perseguido, tenho por bem indeferir o pedido de extinção do feito relacionado ao devedor MURIEL VIDIGAL no ID 159445201. Assim, determino o retorno dos autos à suspensão determinada no ID 41291596. I. Em razões recursais (Id 48408309), pleiteia, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. Narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença “decorrente de inadimplência de acordo entabulado entre Elcione Augusta Franco de Queiroz e a Empresa BRM Centro de Multiatividades Esportivas Ltda, em que Cláudio Regis Vital Rangel e Muriel Vidigal Silva figuram como executados, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da citada empresa”. Informa que o executado “teve sua insolvência decretada por sentença, em 17/11/2015, nos autos do Processo 2015.01.1.068759-5, que tramitou na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (VFRJICLE)”, e que “decorridos 5 (cinco) anos sem ter amealhado bens para saldar as dívidas, o Agravante teve, nos autos do Processo no 0715716-77.2021.8.07.0015, que tratou do Pedido de Extinção das Obrigações do Insolvente, as obrigações julgadas extintas nos termos do art. 778 do CPC/1973, conforme sentença prolatada em 15/02/2022, juntada aos autos (Id. 158140051), cujo trânsito em julgado se deu em 08/04/2022 (Id. 158140053)”. Diz ter, em 8/5/2023, requerido o desarquivamento do processo de origem e a baixa de seu nome na distribuição, no entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido depois do exequente, ora agravado, informar sobre a não satisfação do crédito perseguido. Alega que, conforme a sentença (Id 158140051 do processo de referência) e certidão de trânsito e julgado (Id 158140053 do processo de referência), referente ao processo n. 0715716-77.2021.8.07.0015, “não ocorreu a satisfação do crédito nos autos da Insolvência Civil, pois o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias (SIC), Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF julgou extintas as obrigações do Agravante, nos termos do art. 778 do CPC/73, (...), ou seja, no caso, a extinção das obrigações ocorreu por remissão legal”. Sustenta pleitear “tão-somente a baixa de seu nome na distribuição, tendo em vista que teve as obrigações julgadas extintas nos termos do art. 778 do CPC/1973, cujo trânsito em julgado se deu em 08/04/2022”. Acresce que “a pretensão executória poderá ser exercida contra a parte executada não atingida pela decisão de insolvência”. Ao final, requer: a) a Concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça; b) o Conhecimento e o consequente Provimento do presente Recurso para reformar a Decisão Interlocutória Agravada - Id. 161815445, de forma a concretizar a baixa na distribuição do nome de MURIEL VIDIGAL SILVA; c) a intimação do Agravado, para querendo, apresentar contrarrazões. A decisão de Id 48818047 de minha Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerida pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo regular (Id 48952191). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora